Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-64.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005422-64.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 010.803.961-79 (RECORRENTE), DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA - CPF: 003.978.951-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1005422-64.2025.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente
:
EMERSON DE OLIVEIRA PINHEIRO.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DÉFICIT GENÉRICO DE PESSOAL. TEMA 784 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONCURSO EXPIRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público para o sistema socioeducativo estadual.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, a existência de preterição arbitrária decorrente de déficit de pessoal e de supostas contratações temporárias durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação em razão de alegado déficit de pessoal e de supostas contratações temporárias durante a vigência do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia é predominantemente de direito e os fatos relevantes já se encontram suficientemente comprovados por documentos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova testemunhal mostra-se inadequada para comprovar existência de vagas ou
déficit
de pessoal, matérias que exigem demonstração mediante documentos oficiais da Administração Pública.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses fixadas pelo Tema 784 do STF.

A demonstração genérica de
déficit
de pessoal no sistema socioeducativo não comprova preterição arbitrária, pois não individualiza vagas disponíveis no polo para o qual o candidato concorreu.

Solicitações administrativas de nomeação desacompanhadas da especificação de vagas por localidade não evidenciam necessidade inequívoca de convocação do candidato aprovado fora do número de vagas.

A alegação de contratação temporária não caracteriza preterição arbitrária sem prova concreta da efetiva contratação, da localidade de exercício e da ocorrência durante a vigência do concurso.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito à nomeação compete ao autor, sendo
indispensável a
demonstração cabal da preterição arbitrária, conforme exigido pelo Tema 784 do STF.

A expiração do prazo de validade do concurso público afasta a possibilidade de reconhecimento posterior de direito subjetivo à nomeação sem comprovação das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos. 2. A demonstração genérica de
déficit
de pessoal não basta para caracterizar preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva. 3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige comprovação cabal das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. 4. A alegação de contratações temporárias depende de prova concreta quanto à sua ocorrência, localidade e contemporaneidade com a vigência do concurso público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 360452985), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o recorrente não comprovou preterição arbitrária e a conveniência das nomeações insere-se no mérito administrativo.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que havia requerido produção de prova testemunhal; b) no mérito, que a CI no 07841/2025/SAS/SEJUS comprova a necessidade de novas nomeações; c) que as contratações temporárias configuram preterição arbitrária; e d) que a Administração viola os princípios da eficiência, legalidade e moralidade ao manter cargos preenchidos precariamente enquanto ignora a lista de aprovados.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 360452996), alegando, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que as contratações temporárias não configuram preterição ilegal e o concurso já se encontra expirado.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar arguida
não
merece acolhimento.

O recorrente alega que o julgamento antecipado da lide teria cerceado sua defesa, pois havia requerido a oitiva da Diretora do CASE de Cáceres e do Presidente do Sindicato da categoria para comprovar a existência de vagas e a dinâmica de preenchimento por contratos precários.

Ocorre que
a matéria discutida nos autos é predominantemente de direito
, e os fatos relevantes já se encontram documentados nos autos — inclusive os próprios documentos apresentados pelo recorrente (CI no 07841/2025 e lotaciograma). O julgamento antecipado foi, portanto, medida adequada, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Além disso, a prova testemunhal pretendida mostra-se inidônea para o fim almejado. A existência de vagas ou
déficit
de pessoal deve ser demonstrada por documentos oficiais — e esses já estão nos autos.

Depoimentos de terceiros, ainda que vinculados ao sistema socioeducativo,
não
têm aptidão para gerar direito subjetivo à nomeação nem para suprir a exigência de comprovação cabal de preterição arbitrária, conforme exige o Tema 784 do STF. Portanto,
rejeito
a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se o recorrente,
classificado
em cadastro de reserva na
539a (Quingentésima trigésima nona)
e
53a (quinquagésima terceira) colocação do polo de Cáceres
, possui direito subjetivo à nomeação diante de documentos que indicam
déficit
genérico de pessoal e alegadas contratações temporárias.

A resposta é negativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.

O direito subjetivo à nomeação somente surge quando: (i) a aprovação ocorre dentro do número de vagas do edital; (ii) há preterição na ordem classificatória; ou (iii) surgem novas vagas durante a validade do certame e fica demonstrada,
de forma cabal
, a preterição arbitrária e imotivada.

Nenhuma dessas hipóteses está comprovada no caso concreto.

Esta Turma Recursal já enfrentou questão idêntica — mesmo concurso, mesmo polo, mesma linha argumentativa — no julgamento do processo no 1005636-55.2025.8.11.0006, de minha relatoria, ocasião em que se assentou que:

"
A demonstração de necessidade genérica de pessoal, por meio de documentos como lotaciograma e solicitações administrativas de nomeação, não é suficiente para caracterizar direito subjetivo à nomeação. A ausência de individualização das vagas por polo impede concluir que a necessidade administrativa alcança a localidade específica para a qual o candidato concorreu
".

O mesmo raciocínio se aplica integralmente ao presente caso. Vejamos:

Quanto à CI no 07841/2025
: o documento solicita 111 nomeações no sistema socioeducativo estadual,
mas não especifica a distribuição por polo ou unidade
. Não há prova de que tais vagas contemplam o município de Cáceres, muito menos em número suficiente para alcançar a 53a posição do polo, quando apenas 20 candidatos foram convocados naquela localidade.

Com relação ao
déficit
de pessoal
:
o lotaciograma aponta
déficit
estrutural no Estado
, mas não individualiza as vagas em aberto por polo.
Déficit
genérico não equivale à preterição específica do recorrente.

No que tange às contratações temporárias
: o recorrente não comprovou (i) a efetiva realização de contratações temporárias; (ii) que tais contratações ocorreram especificamente no polo de Cáceres; nem (iii) que se deram durante a vigência do concurso de forma a caracterizar preterição. A alegação, desacompanhada de prova concreta,
não é suficiente
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor. Nesse sentido, o Tema 784/STF é expresso ao exigir que a preterição arbitrária seja demonstrada de
forma cabal
. O conjunto probatório apresentado é meramente indiciário.

Por fim, registre-se que o concurso público Edital no 001/2018/SEJUDH/MT encontra-se expirado desde junho de 2025, o que reforça a impossibilidade de se reconhecer qualquer direito subjetivo à nomeação neste momento.

A sentença recorrida está bem fundamentada e merece ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026